Tribunal: TJSP
Processo: 1006422-88.2016.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006422-88.2016.8.26.0009/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ESP 93/13 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOAS LTDA, são agravados ANA CAROLINA ALVES
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e MICHELE CHAGAS DO COUTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006422-88.2016.8.26.0009/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006422-88.2016.8.26.0009/50001
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ESP 93/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOAS
LTDA
AGRAVADOS: ANA CAROLINA ALVES COSTA E MICHELE CHAGAS
DO COUTO
VOTO No 35.663
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
integral em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido
o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESP 93/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c.
devolução de valores, negou seguimento a Recurso
Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006422-88.2016.8.26.0009/50001 - Voto no
3
adequação do enquadramento jurídico dos fatos. Aduz
que a matéria controvertida no reclamo cinge-se à
necessidade
de
revaloração
de
provas,
ante
a
inocorrência de atraso na entrega da obra.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006422-88.2016.8.26.0009/50001 - Voto no
4
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 683/687.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 596/603, mantido em embargos de declaração a
fls.
630/634)
está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela devolução
integral dos valores pagos, inclusive os desembolsados
a título de comissão de corretagem, ante a culpa
exclusiva da vendedora pela rescisão do contrato.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Desta
forma, considerando-se o prazo de tolerância de 180
dias, a entrega do imóvel deveria ter ocorrido até
abril/2018, o que não aconteceu, eis que as obras
sequer haviam se iniciado quando do ajuizamento desta
ação, em 22/06/2016 (fls. 01). Embora as rés tenham
alegado, na apelação, que a obra foi concluída, não
trouxeram
aos
autos
qualquer
comprovação
nesse
sentido. Portanto, ao contrário do alegado pelas
requeridas, é incontroverso o atraso na conclusão da
obra,
sendo
esta a razão para que as autoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006422-88.2016.8.26.0009/50001 - Voto no
5
ajuizassem esta ação, pretendendo a rescisão do
contrato firmado entre as partes. Assim, entendo que,
desfeito o negócio a pedido das adquirentes, por culpa
exclusiva das rés, que não cumpriram com a obrigação
contratual, impõe-se o retorno das partes ao estado
anterior, nos termos do art. 475, do Código Civil, não
havendo que se cogitar de retenção de valores sobre o
montante pago pelas autoras.” (fls. 601/602).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, o inconformismo atinente à
necessidade de revaloração das provas a fim de
verificar a ocorrência de atraso apto a ensejar a
rescisão contratual desafiava a interposição de Agravo
contra Decisão Denegatória de Recurso Especial na
forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
desbordando, destarte, dos estreitos limites desta via
recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO